Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742732-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL (executado): (a) entendeu que não seria possível reconhecer a nulidade da arrematação nos autos de origem; bem como (b) determinou a intimação das partes para manifestação “sobre a questão relacionada à retenção do valor depositado pelo arrematante nestes autos, dizendo como entendem que o Juízo deve proceder, para evitar maiores prejuízos” (ID no 211391827 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 64878686), o agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado, em razão de débitos condominiais do imóvel situado na “loja 19, bloco D da SCLN 206”. Aduz que o imóvel teria sido arrematado devido à inadimplência, mas a agravada TEREZINHA DE JESUS MARQUES teria alegado nulidade processual por não ter sido citada. Pontua que a decisão agravada apontou possível vício devido à falta de intimação da agravada sobre a data do leilão, presumindo prejuízo; no entanto, defende que a citação teria sido regular e que a agravada não teria informado sua mudança de endereço. Afirma que a agravada, como cônjuge do devedor, possui a obrigação de manter seu endereço atualizado. Dessa forma, alega que não há vício de citação e que a presunção de prejuízo alegada não se sustenta, uma vez que a agravada não teria apresentado evidências de tal. Frisa, ainda, que a agravada não se manifestou em momento oportuno sobre os vícios que alegou, de maneira que houve a preclusão, conforme disposto no art. 278 do CPC. Assevera que a intimação foi realizada em conformidade com o art. 274, parágrafo único, do CPC, e não seria necessária a intimação pessoal do devedor ou de seu cônjuge quando há advogado constituído. Menciona que estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer, “liminarmente, que seja suspensa a Decisão Agravada, no que trecho que concerne à retenção, ad cautela, dos valores da arrematação nos autos, antecipando-se a tutela para determinar o seu levantamento independente de eventual propositura de ação anulatória”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de “reconhecer a inexistência de vício de intimação da AGRAVADA quanto à hasta, seja pela sua intimação regular da penhora (reconhecido na própria Decisão Agravada), seja pela sua intimação por meio do edital, cf. art. 889, parágrafo único, do CPC, seja em razão da preclusão de que trata o art. 278 do CPC, ou, ainda, da atitude contraditória da AGRAVADA de não fornecer endereço nos autos, denotando seu desinteresse nos atos do processo”. Preparo regular (IDs no 64878688 e 64878687). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada, no que tange ao “trecho que concerne à retenção, ad cautela, dos valores da arrematação nos autos, antecipando-se a tutela para determinar o seu levantamento independente de eventual propositura de ação anulatória”. No caso, observa-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, conforme pleiteado pelo agravante, uma vez que a Magistrada a quo, na decisão de ID no 211391827 do processo referência, não estabeleceu se os valores depositados nos autos em decorrência da arrematação deveriam ser retidos ou liberados. Em vez disso, limitou-se a determinar a intimação das partes para que se manifestassem sobre a questão, conforme se vê: “Sobre a maneira com que se dará a liberação dos valores depositados em virtude da arrematação, contudo, é medida sobre a qual as partes devem ser previamente intimadas para dizer a respeito, por força dos princípios do contraditório e da não surpresa. É que consta da matrícula do imóvel arrematado a anotação de duas penhoras, sendo que uma delas, inclusive, é referente a crédito que possui preferência até mesmo em relação ao débito condominial aqui perseguido (R11 - Ação de execução fiscal da 19a Vara da Seção Judiciária do DF – Proc 60922-41.2011.4.01.3400). Além disso, caso de fato o executado e a sua cônjuge aleguem que irão ajuizar a ação anulatória em comento, seria prudente que o valor afeto à arrematação fique retido neste processo, ad cautelam, para o caso de ser a arrematação eventualmente anulada. As partes poderão se manifestar sobre a questão relacionada à retenção do valor depositado pelo arrematante nestes autos, dizendo como entendem que o Juízo deve proceder, para evitar maiores prejuízos. Concedo às partes, para os fins mencionados no parágrafo anterior, o prazo de 10 (dez) dias.” (grifei). Não há que se falar em análise do referido pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, ante a ausência de decisão específica do Juízo de origem sobre eventual retenção dos valores da arrematação. Com efeito, a referida questão não pode ser analisada no presente agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância e de desrespeitar do Princípio do Duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador